Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-79.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Órgão

1a Turma Criminal

Classe

Apelação Criminal

Processo N.

0700350-79.2022.8.07.0009

Apelante(s)

G. R. O.

Réu(s)

MINISTERIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

Relator

Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. DESACATO. APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ARMA BRANCA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVAS MAIS BRANDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O conjunto probatório denota a certeza da prática das condutas narradas na representação, na medida em que houve a confissão parcial do adolescente que converge, inclusive, com os depoimentos prestados pelos policiais condutores do flagrante e demais provas constantes dos autos.

2. A perícia da faca apreendida se mostra prescindível para a configuração da majorante do emprego de arma branca por ser sua lesividade ínsita à própria natureza do instrumento.

3. Com efeito, vale salientar que o entendimento jurisprudencial é uníssono no sentido de que a apreensão ou perícia de arma utilizada na conduta delituosa é dispensável para ensejar a aplicação da referida causa de aumento quando comprovado seu uso por outros meios de prova. Nessa linha, ressalta-se que a palavra da vítima nos delitos patrimoniais - mormente em locais ermos ou em circunstâncias em que não há a presença de outras pessoas - assume especial relevo quando em consonância com as demais provas do feito.

4. A medida de semiliberdade imposta ao adolescente mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto, tendo em vista a gravidade do ato infracional e suas circunstâncias pessoais.

5. Apelação conhecida e desprovida.